Tribunal: TJBA
Processo: 8012212-55.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012212-55.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CARLA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO ESTABELECIDO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012212-55.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ANA CARLA FERREIRA SANTOS
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .